Tribunal: CARF
Processo: 13855.721776/2017-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2015
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
OFERTA DE ALIMENTOS. DEDUÇÃO A TÍTULO DE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. CONTINUIDADE DE COABITAÇÃO. AFASTAMENTO TEMPORÁRIO. NATUREZA DE DEVER FAMILIAR.
Pagamentos realizados em virtude de acordo homologado judicialmente em ação de oferta de alimentos, quando a pessoa responsável pelo sustento da família não deixa a residência comum, deixam de possuir natureza de obrigação de prestar alimentos, sendo indedutíveis para redução da base de cálculo do IRPF. Inexiste equiparação à pensão alimentícia judicial, por se tratar de pagamentos decorrentes do poder familiar e do dever de sustento, assistência e socorro entre os cônjuges e entre estes e os filhos, e não da obrigação de prestar alimentos.
JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA . EFEITOS.
Os efeitos da jurisprudência judicial e administrativa somente se aplicam às partes nelas envolvidas, não possuindo caráter normativo exceto nos casos previstos em lei.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.721776/2017-12
ACÓRDÃO
2001-007.542 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO JOSE SIMOES SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2015
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando
este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
OFERTA DE ALIMENTOS. DEDUÇÃO A TÍTULO DE PAGAMENTO DE PENSÃO
ALIMENTÍCIA JUDICIAL. CONTINUIDADE DE COABITAÇÃO. AFASTAMENTO
TEMPORÁRIO. NATUREZA DE DEVER FAMILIAR.
Pagamentos realizados em virtude de acordo homologado judicialmente
em ação de oferta de alimentos, quando a pessoa responsável pelo
sustento da família não deixa a residência comum, deixam de possuir
natureza de obrigação de prestar alimentos, sendo indedutíveis para
redução da base de cálculo do IRPF. Inexiste equiparação à pensão
alimentícia judicial, por se tratar de pagamentos decorrentes do poder
familiar e do dever de sustento, assistência e socorro entre os cônjuges e
entre estes e os filhos, e não da obrigação de prestar alimentos.
JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA . EFEITOS.
Os efeitos da jurisprudência judicial e administrativa somente se aplicam às
partes nelas envolvidas, não possuindo caráter normativo exceto nos casos
previstos em lei.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes,
os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.542 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721776/2017-12
2
da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da
estrita legalidade
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, vencidas as conselheiras Ana Carolina da Silva Barbosa e Lilian Claudia de
Souza, que lhe deram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Carolina da Silva Barbosa
(substituto[a] integral), Lilian Claudia de Souza, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson
Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
Inicialmente, cumpre esclarecer que se trata de processo paradigma, nos termos do
art. 87, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, motivo pelo qual os números de e-fls. especificados no
Relatório e Voto se referem apenas a este processo.
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 14-106.559 - 5a TURMA DA DRJ/RPO
(fls. 61 e segs.).
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida Notificação de Lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, exercício 2015, ano-calendário 2014,
formalizando a exigência de Imposto Suplementar no valor de R$ 27.072,09, acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
O lançamento decorreu da apuração da(s) infração(ões) listada(s) abaixo, no valor total de
R$99.181,44, detalhada(s) na Notificação de Lançamento, em “DESCRIÇÃO DOS FATOS E
ENQUADRAMENTO LEGAL”:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública. Motivo da
glosa: glosado o valor de R$99.181,44, deduzido à titulo de pensão alimentícia, por falta
de previsão legal. Conforme documentos apresentados, trata-se de ação de alimentos
impetrada por liberalidade entre as partes. Observa-se, ainda, pelos documentos
apresentados, que não houve a dissolução da sociedade conjugal.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.542 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721776/2017-12
3
Cientificado do lançamento em 26/05/2017, o sujeito passivo apresentou impugnação em
23/06/2017.
Alega que o valor contestado refere-se a pagamentos efetuados a título de pensão
alimentícia, inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme normas do Direito
de Família, em decorrência de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente ou de
escritura pública, no caso de divórcio consensual.
Informa que, mesmo comprovando o cumprimento dos requisitos legais que autorizam a
dedução, o autor da fiscalização glosou a referida despesa, lançando, de ofício o imposto
de renda suplementar.
A seu ver, o autor da fiscalização entendeu pela impossibilidade de se deduzir valores de
pensão alimentícia quando decorrentes de Ação de Oferta de Alimentos que, no seu
entender, se configuraria em mera liberalidade entre as partes. Ademais, sem qualquer
embasamento fático e legal, mencionou que a dedução esbarraria no fato de não ter
ocorrido a dissolução da sociedade conjugal.
Afirma, que trata-se, todavia, de uma interpretação equivocada das normas do direito de
família que regem a prestação de alimentos, por criar requisito não previsto em lei,
ferindo o princípio da legalidade e a tipicidade cerrada que norteiam a relação jurídica
tributária.
Para ele, o direito à dedução de valores pagos a título de pensão alimentícia, em face das
normas do Direito de Família, está condicionado à comprovação de dois requisitos: a)
existência de decisão judicial, acordo homologado judicialmente, ou escritura pública que
obrigue o contribuinte a pagar pensão alimentícia; b) ocorrência do pagamento da pensão
alimentícia. No caso, ambos os requisitos foram cumpridos.
Transcreve jurisprudência administrativa e Súmula do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF favoráveis à sua tese.
É o Relatório.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
A impugnação é tempestiva, vez ter sido apresentada no prazo legal previsto no art. 15,
caput, do Decreto no 70.235, de 1972, motivo pelo qual dela se toma conhecimento.
Antes de se passar à análise dos argumentos de defesa, veja-se o disposto no art. 8o,
inciso II, alínea "f", § 3o, da Lei no 9.250, de 1995, acerca da dedução de pensão
alimentícia permitida na determinação da base de cálculo do imposto devido no ano-
calendário, apurado na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física - DIRPF:
(...)
Portanto, nos termos do dispositivo legal acima transcrito, a pensão alimentícia só é
dedutível na DIRPF quando cumprir os requisitos a seguir: 1. paga em face das normas do
Direito de Família;
2. paga em cumprimento de:
- decisão judicial;
- acordo homologado judicialmente; ·
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.542 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721776/2017-12
4
- de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A do Código de Processo Civil – CPC
(separação ou divórcio consensual);
3. haja comprovação do pagamento, por meio hábil e idôneo.
Na DIRPF/2015, o contribuinte informou o pagamento de pensão alimentícia a Lucia
Helena Messina Monteiro Santos, no valor de R$99.181,44.
Primeiramente, ressalte-se que o pagamento de pensão para os alimentantes é
decorrente de ação de oferta de alimentos proposta pelo contribuinte que, alegando
afastamento temporário do lar por motivos profissionais, se propõe a efetuar pagamentos
ao cônjuge e aos filhos.
A Sentença extraída do processo no 1030/03, da Comarca de Santa Rita do Passa
Quatro/SP, datada de 11/03/2003, em que são partes o contribuinte e o cônjuge Lucia
Helena Messina Monteiro Santos, homologou o acordo feito entre as partes, que previu o
pagamento de pensão em valor equivalente a 66% de seus ganhos líquidos, a ser
descontado em folha de pagamento e depositado na conta do cônjuge virago (fls. 29/34).
Posteriormente, em 11/08/2011, houve uma alteração na pensão, com a divisão do valor
em três partes iguais de 22% incidente sobre os rendimentos líquidos do contribuinte, a
serem pagos ao cônjuge Lucia Helena e aos filhos menores Gabriel José e Ana Julia Simões
Monteiro (fls. 36/40).
Novamente em 2015, houve nova revisão na ação de oferta de alimentos (fls. 42/45), mas
tal alteração não interfere nos presentes autos, haja vista que se trata aqui do ano
calendário de 2014.
O pagamento dos valores consta no Comprovante de Rendimentos emitidos pela São
Paulo Previdência (fl. 26).
A Lei no 9.250, de 1995, na letra “f”, inciso II, art. 8o, já transcrita, admite a dedução de
pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia, desde que haja decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente. Desse modo, não são dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda os pagamento efetuado por meio de acordos particulares entre as
partes.
O exame desta questão não pode, entretanto, ficar adstrita à interpretação literal das
normas pertinentes. Necessário é determinar a natureza dos pagamentos efetuados pelo
contribuinte e verificar, por meio de interpretação finalística e sistemática das normas
tributárias e de direito de família, o alcance da dedução de pagamentos a título de pensão
alimentícia.
Não há como interpretar o art. 8 da Lei 9.250, de 1995, como se fosse norma isolada no
sistema, é importante identificar a natureza dos pagamentos efetuados por meio de
sentenças ou acordos judiciais, pois nem todos têm a natureza jurídica de pensão
alimentícia, embora possa ser assim indicada em documentos fornecidos pela fonte
pagadora, como no presente caso.
Na situação sob análise, o contribuinte é casado, sem qualquer alteração no vínculo
matrimonial, e decidiu ingressar com Ação de Ofertas de Alimentos para que fosse
homologado judicialmente o pagamento de alimentos. Todavia, é inerente à natureza dos
alimentos que a unidade familiar tenha se rompido e que o responsável pelo sustento do
lar tenha se ausentado da residência comum. Pois, do contrário, não se pode dizer que se
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.542 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721776/2017-12
5
trata de prestações alimentares, mas sim de obrigações próprias entre os pais e os filhos e
entre os cônjuges.
Deve-se restar claro que “deixar a residência” expresso no art. 24, da Lei 5.478, de 1968
tem um sentido maior do que uma mera transferência profissional de um dos cônjuges.
Deixar a residência pressupõe um animo de rompimento da convivência, fato que não
ocorreu no caso concreto, sendo que o próprio contribuinte, em sua impugnação, afirma
que não houve dissolução conjugal.
Assim, mantida a unidade familiar e não caracterizada, conforme estabelecido pelo art.
24, da Lei 5.478, de 1968, a saída da residência do responsável pelo sustento da família,
mas sim uma mera transferência profissional de uma cidade para outra, as despesas a que
o contribuinte faz jus para fins de dedução da base de cálculo do imposto de renda são
aquelas inerentes aos deveres familiares, quais sejam: dedução com os dependentes
(cônjuge, filhos etc), despesas médicas e despesas com instrução por serem estas mais
específicas.
O fato de existir a homologação judicial do acordo não altera a natureza de suas despesas,
em razão de não ter havido saída efetiva nem tampouco o animo de o contribuinte deixar
a residência em comum. São estas características do fato concreto em exame que
demonstram que os pagamentos efetuados não possuem a natureza própria das despesas
com pensão alimentícia e não podem se beneficiar de deduções irrestritas da base de
cálculo do imposto.
Outrossim, importa destacar que não se discute aqui a “legalidade do desconto”, mas sim
a possibilidade de reduzir a base de cálculo do tributo mediante dedução do valor pago a
tal título. No caso em questão, a despeito de ser legal, o valor da pensão paga não pode
ser deduzido na Declaração de Ajuste Anual.
Dessa forma, deve ser mantida integralmente a glosa de pensão alimentícia.
Quanto a entendimentos expressos em julgados e/ou doutrina, destaque-se que não
foram trazidas à colação posições que vinculariam as decisões prolatadas por este
Colegiado.
Diante do exposto, voto por julgar a impugnação IMPROCEDENTE, mantendo a exigência
em litígio.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/10/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 04/11/2020, Recurso Voluntário, fls. 74 e segs, reiterando a alegação de sua
impugnação e acrescenta que a decisão do acórdão de piso ofendeu o princípio da legalidade
tributária, que a ação de oferta de alimentos propostas pelo recorrente, não configura mera
liberalidade, mas se trata de obrigação legal, decorrente da relação de parentesco e casamento,
criar um requisito não previsto em lei, qual seja dissolução da sociedade conjugal, extrapola o
limite da legalidade.
É o relatório.

Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.542 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721776/2017-12
6
VOTO
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
A autuação foi decorrente da dedução indevida de pensão alimentícia homologada
judicialmente. Na Notificação de lançamento (fls. 53) consta na descrição dos fatos e
enquadramento legal que: “ GLOSADO O VALOR DE R$99.181,44, DEDUZIDO A TITULO DE PENSAO
ALIMENTICIA, POR FALTA DE PREVIS O LEGAL. COM. DOC. APRESENTADOS TRATA-SE DE AÇÃO DE
ALIMENTOS IMPETRADA POR LIBERALIDADE ENTRE AS PARTES. OBSERVA-SE, AINDA, PELOS
DOCUMENTOS APRESENTADOS, QUE NÃO HOUVE A DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE CONJUGAL.”
Apesar dos argumentos do contribuinte no sentido de que inexiste disposição legal
que subordine o pedido de alimentos à circunstância de estarem os cônjuges efetivamente
separados de fato, entendo que não lhe assiste razão, pois quando mantido o vinculo conjugal as
relações familiares de mútuo sustento são regidos no âmbito da família, não havendo qualquer
necessidade de intervenção jurídica. O pagamento de pensão alimentícia quando mantido o
vinculo conjugal possui cunho convencional e não obrigatório.
Reforçando este entendimento cito o acórdão no 9202-007.644, da 2aTurma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, datado de 27 de fevereiro de 2019, cujos trechos do mesmo,
relacionados à matéria, estão a seguir transcritos:
A discussão diz respeito a dedução a título de pensão alimentícia judicial, por esta derivar
de Ação de Oferta de Alimentos impetrada por deliberação pessoal e por acordo familiar,
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.542 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721776/2017-12
7
sem dissolução da sociedade conjugal, mesmo mediante observância dos pressupostos
elencados no art. 78 do RI R/99.
Na leitura dos autos, não se verifica a juntada de nenhum elemento de prova que
comprove a dissolução da sociedade conjugal, neste sentido, destaco trecho do voto
vencedor da Câmara a quo:
O recorrente alega que, por não precisar declarar a razão pela qual estava saindo de casa,
o fato de ele precisar se mudar de cidade para lá desempenhar as suas funções seria
motivo suficiente para que o mesmo reservasse parte do seu salário a titulo de pensão
alimentícia.
Nos termos do artigo 1.708 do Código Civil, o casamento, a união estável ou o
concubinato do ex-cônjuge credor, faz cessar o dever de prestar alimentos para o
devedor.
Pergunta-se, então: se sequer houve o rompimento do vinculo conjugal, qual a natureza
jurídica das parcelas mensais que o "cônjuge" devedor transfere ao "cônjuge" credor para
pagamento de despesas e manutenção da casa? Se o dever de pagar alimentos cessa com
o casamento, concubinato ou união estável do cônjuge credor, o que dizer em relação ao
pagamento de alimentos para a própria esposa ou companheira. Se não houve o
rompimento do vinculo conjugal o único propósito da mesada estipulada no acordo
homologado na justiça ê a sua dedução como pensão alimenticia para fins do imposto de
renda, pois na rida em comum se compartilham a saúde e a doença, a abundancia e a
escassez. O dever de pagar alimentos surge com o rompimento do vinculo conjugal, o que
não aconteceu no presente caso, conforme afirma expressamente a petição judicial
juntada aos autos. E certo que o recorrente agora nega a vida em comum com a sua
companheira, contudo, não apresentou qualquer elemento de prova neste sentido,
relacionado a qualquer período, muito menos ao ano-calendário de 2003.
(...)
Por outro lado, muito estranho a fixação do percentual de 66% sobre a totalidade dos
rendimentos líquidos, a titulo de pensão alimentícia, em quando há alimentando com
doença crônica. Quem produz a renda, e tem ônus financeiro para isso, compartilha
igualmente o salário com os alimentandos, sem qualquer justificativa plausível.
Sabe-se que as questões humanas são complexas e mais ainda miando envolve dinheiro.
Parece-me evidente, portanto, que o único propósito do autuado é ficar na faixa de
isenção da tabela progressiva do imposto de renda, conforme se constata no
Demonstrativo à fl. 16. (Grifamos)
Assim, entendido que está mantido o vínculo conjugal, destaco o voto da Uma.
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, proferido no acórdão n° 9202-007.118:
Ocorre que, quando mantido o vinculo conjugal, as relações familiares de mútuo sustento
são regidas no âmbito da família, não havendo qualquer necessidade de intervenção
jurídica.
Ora, o direito surge para tutelar bens jurídicos, como dito anteriormente, assim, não
havendo violação ao bem jurídico, não há que se falar em tutela jurídica.
Com isso, observa-se que o pagamento da pensão alimentícia, quando mantido o vinculo
conjugal, embora não proibido pelo direito; pois no direito privado ê permitido fazer tudo
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.542 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721776/2017-12
8
aquilo que a lei não proíbe, em decorrência do principio da autonomia da vontade; possui
cunho convencional e não obrigatório.
Cabe salientar que importa ao direito de família o cumprimento da obrigação legal de
pagar alimentos, pois o seu descumprimento enseja, inclusive, a prisão por divida, o que
não ocorre diante do inadimplemento de uma obrigação convencional.
Assim, no presente caso, não se vislumbra a aplicação da Súmula 98 do CARF, pois a
pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e sistemática
jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a decorrente de mera liberalidade.
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso interposto pelo Contribuinte e, no
mérito, negar-lhe provimento.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso interposto pelo Contribuinte e, no
mérito, negar-lhe provimento.
No que concerne às decisões judiciais e administrativas que o contribuinte
reproduziu em sua impugnação, cumpre esclarecer que a jurisprudência somente se aplica às
partes nelas envolvidas, não possuindo caráter normativo, exceto nos casos previstos em lei.
Não há, portanto, como aplicar as sobreditas decisões ao caso de que aqui se trata.
Quanto à alegação de ofensa ao princípio da legalidade, se trata de alegação de
inconstitucionalidade e é vedado ao CARF declarar a inconstitucionalidade e ilegalidade de norma
vigente e eficaz, conforme o art. 26-A do Decreto 70.235,72 e da súmula CARF no 2, abaixo
transcritos:
Art. 26A.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário, e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 97
DF CARF MF
Original